Tribunal: TJDFT
Processo: 0719722-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO. PESSOA IDOSA. DEVER DOS FILHOS. GRAVE QUADRO DE SAÚDE. NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os alimentos provisórios são fixados liminarmente para prover as necessidades imediatas do alimentando durante o trâmite da ação. Revestem-se de caráter precário, possuem natureza antecipatória.
2. O dever alimentar é pautado – essencialmente – na solidariedade social e familiar. É prestação que visa atender as necessidades básicas de quem não pode prover, por si só, sua subsistência. Constitui obrigação de ambos os pais, nos termos do art. 1.566, IV, do Código Civil - CC.
3. A fixação dos alimentos deve observar a proporcionalidade entre as necessidades de quem vai recebê-los e a possibilidade econômica de quem irá prestá-los (art. 1.694, § 1o do Código Civil), de maneira que não cause a penúria do devedor, nem prive demasiadamente o credor.
4. Paralelamente, o Estatuto do Idoso estabelece que a obrigação alimentar é solidária e a pessoa idosa pode optar entre os prestadores (art. 12, Lei 10.741/2003).
5. Considerados a idade da agravante, os documentos apresentados e a grave situação de saúde demonstrada, as regras da experiência comum (art. 375 do CPC) indicam que a recorrente possui renda inferior às suas necessidades.
6. Os elementos dos autos demonstram a excepcionalidade necessária para a fixação de alimentos provisórios.
7. Os alimentos provisórios possuem natureza precária. O valor definitivo dos alimentos, bem como a situação financeira de cada um dos alimentantes será estabelecido após instrução do processo, sob crivo do contraditório.
8. Recurso parcialmente provido. Alimentos provisórios fixados.